Tribunal: STF
Processo: ARE 1555941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Engepack Embalagens Sao Paulo S.A opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, em virtude: (i) do caráter infraconstitucional do debate; (ii) da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF; (iii) da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária; e (iv) da natureza, também, infraconstitucional, da controvérsia a respeito da aplicação da multa ao recorrente, pela origem.



    A embargante alega omissão e obscuridade no pronunciamento: (i) quanto a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e da legalidade da exigência de juros sobre a multa aplicada pelo Colegiado originário; e (ii) acerca da inaplicabilidade do Tema 401 de repercussão geral aos autos, vez que o paradigma trata de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 18 do CPC/73, mas neste processo se discute a multa decorrente da oposição de embargos de declaração, disposta no art. 1.026, § 2º, do CPC. Postula o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e analisada a alegação de que a exigência de juros sobre a multa fere o princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Requer seja sanada a obscuridade apontada quanto à inaplicabilidade do Tema 401/RG à presente discussão.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.



    Tal como consignado no pronunciamento embargado, no tocante à multa aplicada pelo Tribunal regional, no julgamento dos embargos de declaração, em razão do abuso do direito de recorrer, assim se manifestou o Colegiado:



    As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo das recorrentes com os fundamentos adotados no decisum.



    .......................................................................................................



    Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (...).



    ......................................................................................................



    É que ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, a provocar a rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC) de 0,50% sobre o valor da causa (R$ 2.773.569,45), que será corrigido conforme a Res. 267/CJF. (grifei)



    Na decisão impugnada, rememorei o julgamento do RE 633.360, paradigma do Tema n. 401/RG, em que esta Suprema Corte aplicou a ele os efeitos da ausência de repercussão geral, em razão do caráter infraconstitucional do debate a respeito da multa aplicada por litigância de má-fé. Cabe ressaltar que, apesar da multa apreciada no paradigma possuir natureza diversa da tratada nestes autos, é inviável nesta sede recursal a análise da aplicação de ambas, ante a necessidade do reexame da legislação infraconstitucional de regência que as ampara. 



    No caso dos autos, o Colegiado originário entendeu pela condenação do embargante ao recolhimento da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, pelo abuso do direito de recorrer; e a corrigiu monetariamente com fundamento na legislação infraconstitucional. Rever tal entendimento demandaria a reanálise da legislação de regência (Código de Processo Civil e Resolução do CJF), bem como o reexame do conjunto fático-probatório, circunstâncias inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à embargante, eis que a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, do mesmo modo, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



     Dessarte, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ademais, esta Corte já reconheceu que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente